Tribunal: STF
Processo: Rcl 69300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.097 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Fatos e provas. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 1.097 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    2. A controvérsia relacionada ao atendimento dos requisitos legais para fins de redução da jornada de trabalho referente ao cargo de policial penal da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, em razão da paternidade de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão incompatível com a via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.